Tribunal: TJMT
Processo: 0041756-92.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0041756-92.2014.8.11.0041.
RECORRENTES: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. E OUTROS.
RECORRIDO: NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. E OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 43144964-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES - DESERÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - PROCESSO DE CONHECIMENTO EM QUE FIGURA COMO AUTORA A MASSA FALIDA - SENTENÇA DECLARADA SEM EFEITO - NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO - INCIDÊNCIA DO ART. 55, §3o, DO CPC - PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
O novo CPC dispensa o recorrente de efetuar o preparo quando o pedido de justiça gratuita foi realizado na minuta recursal (art. 101, §1o, do CPC), o que afasta a alegação de deserção.
Devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos passíveis de decisões conflitantes ou contraditórias caso analisados separadamente (art. 55, §3o, do CPC). (N.U. 0041756-92.2014.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 48801476-TJ).
A parte Recorrente alega ofensa ao artigo 76, da Lei n. 11.101/2005, uma vez que a ação de rescisão contratual em análise foi proposta pelas Recorridas, ou seja, na condição de autores da ação, não há falar em via atrativa do juízo da falência, pois trata-se de exceção.
Recurso tempestivo (id. 51891976-TJ).
Contrarrazões no id. 56203962-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 76, da Lei n. 11.101/2005, a controvérsia está no fato de que a ação de rescisão contratual em análise foi proposta pelas Recorridas, ou seja, na condição de autores da ação, não há falar em via atrativa do juízo da falência, pois trata-se de exceção.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco nos embargos de declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII